Tribunal: TJDFT
Processo: 0759975-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DE CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenou a Requerida a restituir à parte Requerente o valor de R$ 2.800,00(dois mil e oitocentos reais), bem como a condenou a arcar com indenização a título de dano moral, no importe de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

2. Na origem a Requerente ajuizou ação na qual alega que contratou os serviços da Requerida, objetivando o fornecimento de flores, folhagens e demais apetrechos para a decoração do seu casamento, realizado dia 22/06/2024, sendo que todos os itens adquiridos seriam entregues no dia 21/06/2024 até as 15h30 horas. Contudo, a entrega ocorreu com atraso, após as 18h00 horas do dia previsto, e, o que é mais importante, faltando diversos itens, dentre eles o buquê da noiva. A seguir a Requerente tentou contato com a Requerida, visando à solução do problema enfrentado, mas somente no dia do casamento um funcionário da Requerida compareceu ao local, levando alguns itens que faltavam. Contudo, a totalidade do que foi entregue foi consideravelmente inferior ao contratado. Após diversas tentativas de obter o ressarcimento do valor pago, alcançou sucesso na restituição apenas de R$ 707,80(setecentos e sete reais e oitante centavos). Logo, alega descumprimento contratual, razão pela qual pleiteou a rescisão do contrato, com a condenação da Requerida em dano material no valor de R$ 4.595,04(quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), bem como em reparação a título de dano moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 68757902). Foram ofertadas contrarrazões no Id 68757904, nas quais a Recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado com a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se efetivamente houve descumprimento contratual por parte de Recorrente, com falha na prestação do serviço, de modo a ensejar a reparação material, bem como reparação a título de dano moral. Igualmente é objeto do recurso a alegação de violação da ampla defesa, pela ausência da oportunidade de produção de provas.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não houve prova de que os transtornos experimentados pela Recorrida decorreram exclusivamente da falha a ela atribuível. Por seu lado, alega que tomou todas as medidas possíveis para atender as exigências do contrato, realizando entregas complementares e fornecendo assistência direta no local do evento, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço, inexistindo fundamento para a condenação a título de dano material. Alega ainda que houve cerceamento de defesa, pois apesar de pleiteada, não lhe foi facultada oportunidade para produzir prova testemunhal e pericial. Alternativamente, defende a desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, vez que muito elevado.

6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas, sendo suficientes as provas produzidas nos autos. Quanto ao mérito, inegável que houve descumprimento contratual por parte da Recorrente, estando comprovado nos autos que ela não entregou todas as flores, folhagens e demais itens contratados para a decoração do casamento da Recorrida, acarretando uma decoração deficitária no dia do evento, com elementos decorativos de qualidade e quantidade inegavelmente inferiores aos contratados, ensejando a rescisão contratual, com devolução parcial do valor pago pela Recorrida. Afinal, ela cumpriu integralmente sua parte no contrato, pagando a totalidade do valor contratado. Assim, a solução apontada pelo magistrado de primeiro grau, com base nos princípios da equidade e proporcionalidade, determinando a devolução de R$ 2.800,00, mostrou-se adequada para o caso, ante a impossibilidade de se aferir quais os itens que não foram entregues, vez que a conclusão a que se chega é que todo o material entregue resultou numa decoração deficitária do local do casamento da Recorrida, muito diferente da contratada.
8. Diante do descumprimento contratual e da falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, houve angústia e frustação significativa por parte da Recorrida, no dia do seu casamento, no qual toda noiva pretende ver atendidas suas expectativas em relação ao evento, inclusive no que pertine à decoração do ambiente, vez que tudo em um casamento é pensado, idealizado e planejado em detalhes, com grande anseio e expectativa por parte dos noivos. Logo, cabível a reparação a título de dano moral, mostrando-se adequado e proporcional o valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) fixado na origem.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.